Tribunal: TJSP
Processo: 2141402-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Indeferimento de justiça gratuita – Intempestividade do recurso – Não conhecimento – A decisão que causou o gravame foi publicada em 03 de março de 2023 e a recorrente, ao invés de interpor o recurso cabível, limitou-se a formular pedido de reconsideração, interpondo o presente recurso somente em 07 de junho de 2023, muito após o prazo legal (CPC,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Indeferimento de justiça gratuita – Intempestividade do recurso – Não conhecimento – A decisão que causou o gravame foi publicada em 03 de março de 2023 e a recorrente, ao invés de interpor o recurso cabível, limitou-se a formular pedido de reconsideração, interpondo o presente recurso somente em 07 de junho de 2023, muito após o prazo legal (CPC, 1.003, § 5o) – Pedido que não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal que já se iniciou – Jurisprudência pacífica sobre o tema – Recurso não conhecido.